Tribunal: STF
Processo: ARE 1604197
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS E DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN DA BASE DE CÁLCULO DO ISSQN. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE TRIBUTÁRIA: SÚMULA N. 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INAPLICABILIDADE DO TEMA 69 DA REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.

Relatório
1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro:
“APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ISSQN. BASE DE CÁLCULO. INCLUSÃO DAS CONTRIBUIÇÕES AO PIS, COFINS, CPRB E DO PRÓPRIO ISS. LEGALIDADE. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. PRECEDENTES DO STJ. 1. O mandado de segurança exige demonstração de direito líquido e certo, mediante prova documental inequívoca, o que não se verifica no caso concreto. 2. A base de cálculo do ISSQN, disciplinada pela Lei Complementar nº 116/2003, inclui as contribuições ao PIS, COFINS e CPRB, além do próprio ISS, sem que tal prática contrarie preceitos constitucionais. 3. Jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece a legalidade da sistemática adotada. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO” (fl. 1, e-doc. 12).

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 19).

2. No recurso extraordinário, a agravante alegou ter o Tribunal de origem contrariado o § 1º do art. 145, a al. a do inc. III do art. 146 e o inc. III, o inc. I do art. 150 e o inc. III e o § 3º do art. 156 da Constituição da República. Buscou ter reconhecido o direito de “recolher o ISS sem a inclusão do próprio ISS, da CPRB e das contribuições PIS e COFINS em sua base de cálculo” (fl. 13, e-doc. 23).

3. No juízo de retratação do Tema Repetitivo 698 do Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal de origem manteve o acórdão recorrido, em julgado com a seguinte ementa:
“JUÍZO DE RETRATAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. ISSQN. BASE DE CÁLCULO. INCLUSÃO DO PRÓPRIO ISS, CPRB, PIS E COFINS. LEGALIDADE RECONHECIDA EM ACÓRDÃO COLEGIADO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO A DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS. INOCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO E EXPLÍCITO RECONHECIDO. SÚMULA Nº 52 DO TJRJ. EMBARGOS REJEITADOS. CONFIRMAÇÃO DO JULGADO. Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão de matéria já decidida. No caso, o acórdão embargado apreciou de forma suficiente a questão central, com fundamento na LC nº 116/2003, no Código Tributário Municipal e na jurisprudência consolidada do STJ e STF, reconhecendo a legalidade da inclusão de PIS, COFINS, CPRB e do próprio ISS na base de cálculo do ISS. O prequestionamento da matéria se encontra satisfeito, nos termos das Súmulas 207 e 211 do STJ e 281, 282 e 356 do STF. Ademais, aplica-se a Súmula nº 52 do TJRJ, diante da suficiência dos fundamentos adotados para a solução da controvérsia. Prequestionamento ficto admitido pelo artigo 1.025 do CPC. Embargos manifestamente protelatórios. Módica multa de 1% mantida. Inexistência de afronta ao tema 698 do STJ. Manutenção do desprovimento dos embargos de declaração. CONFIRMADO O ACÓRDÃO EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO” (fl. 1, e-doc. 33).

4. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 91).

5. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, a agravante sustenta que “em nenhum momento o v. acórdão decidiu a lide valendo-se da interpretação da legislação local. Pelo contrário, apesar do entendimento desfavorável, o acórdão se baseia em dispositivos e princípios constitucionais” (fl. 4, e-doc. 41). 

Assinala que “o próprio ISS, a CPRB e as contribuições PIS e COFINS não devem formar a base de cálculo do ISS, por não integrarem o preço do serviço, mas representarem verdadeiro ônus fiscal a cargo da ora Agravante” (fl. 9, e-doc. 41).

Assevera que o Município agravado, com base “na Lei Municipal nº 691/1984, ao considerar os valores correspondentes ao ISS, CPRB, PIS e COFINS como integrantes do conceito de preço do serviço para fins de apuração da base de cálculo do ISS, desvirtua o conceito na forma em que insculpido no Texto Constitucional e na Lei Complementar nº 116/2003” (fl. 9, e-doc. 41).

Ressalta a necessidade de reforma do “v. acórdão, visto que resta demonstrado o direito líquido e certo da Agravante de excluir os valores do ISS, CPRB e PIS e COFINS da base de cálculo do ISS, uma vez que esses tributos não compõem o conceito de ‘preço do serviço’, previsto pelo art. 7º da Lei Complementar nº 116/2003” (fl. 11, e-doc. 41).

Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo.

Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO. 

6. Razão jurídica não assiste à agravante.

7. Na espécie vertente, a Primeira Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro resolveu a controvérsia sobre a possibilidade ou não de “recolhimento do ISSQN sem incluir na base de cálculo as contribuições ao PIS, COFINS, CPRB e o próprio ISS” (fl. 1, e-doc. 12), nestes termos:
“A matéria discutida nos autos versa sobre a legalidade da inclusão de determinadas exações tributárias na base de cálculo do ISSQN. A pretensão da apelante foi afastada na origem, ao fundamento de que não restaram demonstrados os requisitos para a concessão da segurança, além de haver jurisprudência consolidada desfavorável ao pleito autoral. De início, cumpre destacar que o mandado de segurança exige direito líquido e certo, cabendo à parte impetrante o ônus de demonstrar, de plano, a ilegalidade do ato administrativo questionado, mediante prova documental inequívoca. Neste caso, a apelante não conseguiu comprovar que a exigência do ISSQN, conforme praticada, seria incompatível com os dispositivos constitucionais e legais pertinentes. Em que pese a tese da apelante, observa-se que a base de cálculo do ISS está disciplinada pela Lei Complementar nº 116/2003 e que não há, no ordenamento jurídico, determinação expressa que exclua o PIS, COFINS e a CPRB do montante tributável. Ademais, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que a composição da base de cálculo do ISSQN, nos moldes estabelecidos em legislação infraconstitucional, não caracteriza ofensa aos princípios constitucionais da capacidade contributiva, isonomia ou não-cumulatividade. 
No que tange ao próprio ISS integrar sua base de cálculo, tal questão foi objeto de ampla discussão jurisprudencial, culminando no entendimento majoritário de que tal sistemática não vulnera preceitos constitucionais, notadamente o art. 150, IV, da Constituição Federal” (fls. 2-3, e-doc. 12).

No julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 190/SP, Relator o Ministro Edson Fachin, este Supremo Tribunal Federal fixou a tese de ser “inconstitucional lei municipal que veicule exclusão de valores da base de cálculo do ISSQN fora das hipóteses previstas em lei complementar nacional”. Esta a ementa do julgado:
“ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN. ALÍQUOTA MÍNIMA. ART. 88 DO ADCT. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA DA UNIÃO. NORMAS GERAIS DA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA. USURPAÇÃO. BASE DE CÁLCULO. DEFINIÇÃO POR LEI MUNICIPAL. CONCEITO DE RECEITA BRUTA DO PREÇO DO SERVIÇO. PRINCÍPIO FEDERATIVO. FEDERALISMO FISCAL. 1. Com espeque no princípio da eficiência processual, é possível ao Tribunal Pleno do STF convolar julgamento de referendo de medida cautelar em julgamento definitivo da ADPF. Precedente: ADPF 378, de minha relatoria, com acórdão redigido pelo Ministro Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 08.03.2016. 2. O princípio da subsidiariedade é aferido no momento da propositura da ADPF, de modo que não se depreende qualquer outra ação constitucional com aptidão para evitar a lesividade ao pacto federativo em questão. 3. A ocorrência de coexistência de jurisdições constitucionais estadual e nacional configura a hipótese de suspensão prejudicial do processo de controle normativo abstrato instaurado perante o Tribunal de Justiça local. Precedentes. 4. O Governador do Distrito Federal possui legitimidade ativa para pleitear em processo abstrato medida judicial em face de lei municipal, de modo a salvaguardar o federalismo fiscal, notadamente pela natureza dúplice, estadual e municipal, do ente federativo em termos de competência tributária. 5. Reveste-se de inconstitucionalidade formal a lei municipal na qual se define base de cálculo em que se excluem os tributos federais relativos à prestação de serviços tributáveis e o valor do bem envolvido em contratos de arrendamento mercantil, por se tratar de matéria com reserva de lei complementar, nos termos do art. 146, III, ‘a’, da Constituição da República. 6. No âmbito da inconstitucionalidade material, viola o art. 88, I e II, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias do Texto Constitucional, incluído pela Emenda Constitucional 37/2002, o qual fixou alíquota mínima para os fatos geradores do ISSQN, assim como vedou a concessão de isenções, incentivos e benefícios fiscais, que resultasse, direta ou indiretamente, na redução da alíquota mínima estabelecida. Assim, reduz-se a carga tributária incidente sobre a prestação de serviço a um patamar vedado pelo Poder Constituinte. 7. Fixação da seguinte tese jurídica ao julgado: ‘É inconstitucional lei municipal que veicule exclusão de valores da base de cálculo do ISSQN fora das hipóteses previstas em lei complementar nacional. Também é incompatível com o Texto Constitucional medida fiscal que resulte indiretamente na redução da alíquota mínima estabelecida pelo art. 88 do ADCT, a partir da redução da carga tributária incidente sobre a prestação de serviço na territorialidade do ente tributante.’ 8. Modulação prospectiva dos efeitos temporais da declaração de inconstitucionalidade, a contar da data do deferimento da medida cautelar em 15.12.2015. 9. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental parcialmente conhecida a que se dá procedência com a finalidade de declarar a inconstitucionalidade dos arts. 190, § 2º, II; e 191, § 6º, II e § 7º, da Lei 2.614/97, do Município de Estância Hidromineral de Poá” (DJe 27.4.2017).

No julgamento do Agravo Regimental na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 189/SP, também sobre a impossibilidade de exclusão de valores da base de cálculo do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN, o Ministro Edson Fachin, Redator para o acórdão, assentou:
“O art. 7º da Lei Complementar 116/2003 foi categórico ao considerar como base de cálculo o preço do serviço, sem nenhuma outra exclusão que não a definida em seu § 2º, I: o valor dos materiais fornecidos pelo prestador dos serviços previstos nos itens 7.02 e 7.05 da lista de serviços anexa. Logo, em alguns serviços relacionados a obras de construção civil, o valor dos materiais fornecidos pelo prestador do serviço ficam excluídos da base de cálculo. A lei complementar, quando o quis, fez expressa exclusão de valores da base de cálculo do ISS. Não cabe, por conseguinte, cogitar de omissão, mas de silêncio eloquente do legislador nacional. Por isso, não há espaço para que os municípios, a pretexto de detalhar aspectos não abordados pela lei nacional de Direito Tributário, subtraiam da base de cálculo do ISS aquilo que não foi expressamente autorizado pela Lei Complementar 116/2003” (DJe 3.12.2020).

 No mesmo sentido, confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados do Supremo Tribunal Federal sobre a impossibilidade de exclusão de tributos federais da base de cálculo do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN: EXCLUSÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS DA BASE DE CÁLCULO DESSE IMPOSTO. IMPOSSIBILIDADE. ARGUIÇÕES DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL NS. 189/SP E 190/SP. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.522.770-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 11.2.2025).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. EXCLUSÃO DE VALORES (ISS, PIS E COFINS) DA BASE DE CÁLCULO DO ISS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO EM LEI COMPLEMENTAR NACIONAL. 1. A jurisprudência desta CORTE firmou-se no sentido de que não é possível a exclusão, mediante lei municipal, de valores da base de cálculo do ISS fora das hipóteses previstas em lei complementar nacional (ARE 1.480.210-AgR, Rel. Min. Rel. GILMAR MENDES, Segunda Turma, Dje de 5/11/2024; ARE 1.497.379-AgR, Rel. Min. FLÁVIO DINO, Primeira Turma, Dje de 27/8/2024). 2. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.535.322-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.4.2025).

“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS). 4. Exclusão do ISS, PIS e COFINS da base de cálculo do ISS. Impossibilidade. 5. ADPF 190. É inconstitucional lei municipal que veicule exclusão de valores da base de cálculo do ISS fora das hipóteses previstas em lei complementar nacional. 6. Impossibilidade de reexame da legislação municipal para verificar se a norma local desborda da lei complementar nacional no que concerne às hipóteses de exclusão de valores da base de cálculo do ISS. Súmula 280/STF. 7. Negativa de provimento ao agravo regimental” (ARE n. 1.480.210-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 5.11.2024). 

A conclusão do acórdão questionado harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, a atrair, na espécie, a incidência da Súmula n. 286, com a seguinte disposição: “Não se conhece do recurso extraordinário fundado em divergência jurisprudencial, quando a orientação do plenário do Supremo Tribunal Federal já se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”. Assim, por exemplo: ARE n. 1.556.694-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 12.2.2026; ARE n. 1.499.292-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 11.9.2024; e ARE n. 1.269.422-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.9.2020. 

8. A alegada ofensa ao princípio da legalidade, previsto no inc. I do art. 150 da Constituição da República, quando dependente de análise prévia de legislação infraconstitucional, esbarra no óbice da Súmula n. 636 do Supremo Tribunal Federal, pela qual se dispõe não caber “recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. TRIBUTÁRIO. FRANQUIA DOS CORREIOS. INCIDÊNCIA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN. LEGITIMIDADE DA COBRANÇA. ACÓRDÃO RECORRIDO HARMÔNICO COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ENQUADRAMENTO NA LISTA DE SERVIÇOS ANEXA À LEI COMPLEMENTAR N. 116/2003. ANÁLISE DAS CLÁUSULAS DO CONTRATO DE FRANQUIA POSTAL E DA NATUREZA DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELAS FRANQUEADAS: SÚMULAS NS. 279 E 454. ALEGADA CONTRARIEDADE AO INC. I DO ART. 150 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE TRIBUTÁRIA: SÚMULA 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RE n. 1.554.901-ED, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 28.8.2025).
 
“Direito tributário. Recurso extraordinário com agravo. Requisitos para benefício fiscal. Matéria fática e infraconstitucional I. Caso em exame 1. Recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região que negou pedido de contribuinte para obtenção de benefício fiscal relativo ao Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos (PERSE). Isso porque, com fundamento em lei e em atos infralegais, a inscrição prévia em cadastro seria requisito essencial para o benefício. II. Questão em discussão 2. A questão jurídica em discussão consiste em saber se o contribuinte tem direito a benefício fiscal, diante de divergência sobre a legalidade e o preenchimento de requisitos para o enquadramento na política fiscal. III. Razões de decidir 3. O STF afirma a natureza infraconstitucional de controvérsia sobre a conformidade de atos regulamentares à lei que institui o programa fiscal. Súmula 636/STF. Grande volume de ações a respeito. 4. De igual forma, a jurisprudência do STF afirma que a discussão referente ao preenchimento de requisitos para obtenção de benefícios fiscais pressupõe o exame de matéria fática e a interpretação da legislação relativa à política fiscal. Inexistência de questão constitucional. Questão restrita à interpretação de legislação infraconstitucional. IV. Dispositivo e Tese 5. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: ‘São infraconstitucionais e fáticas as controvérsias sobre a conformidade de atos normativos infralegais à lei que institui o benefício fiscal e sobre o atendimento de requisitos para a obtenção do benefício’” (ARE n. 1.517.693-RG, Tema 1.333 da repercussão geral, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 16.10.2024).
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. LEI MUNICIPAL N. 3.328/1997. DECRETO MUNICIPAL N. 10.050/2004. CONSONÂNCIA COM O DISPOSTO NA LEI COMPLEMENTAR N. 116/2003. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. ALEGADA VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA 636/STF. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO IMPROVIDO. (...) III – O Supremo Tribunal Federal entende inadmissível a interposição de recurso extraordinário por contrariedade ao princípio da legalidade, quando a verificação da ofensa envolva a reapreciação de interpretação dada a normas infraconstitucionais pelo Tribunal a quo (Súmula 636/STF). IV – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites legais. V – Agravo ao qual se nega provimento” (ARE n. 1.455.605-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 3.5.2024).

9. Inviável ao Poder Judiciário ou à administração tributária determinar a exclusão de valores da base de cálculo de tributos sem expressa previsão legal.

Este Supremo Tribunal Federal firmou jurisprudência “no sentido de ser vedado ao Poder Judiciário, que não possui função legislativa, atuar como legislador positivo estabelecendo benefícios tributários não previstos em lei”
(RE n. 1.397.203-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Plenário, DJe 10.1.2023). 

10. A matéria tratada neste recurso não guarda identidade com o Tema 69 da repercussão geral.

No Recurso Extraordinário n. 574.706, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Tema 69, discutiu-se se o Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS integra ou não a base de cálculo da contribuição para o Programa de Integração Social – PIS e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins. 

Não é o caso, entretanto, de se aplicar esse paradigma de repercussão geral, pois o Tribunal de origem apreciou matéria diversa, referente à inclusão de tributos federais e do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN na base de cálculo do ISSQN. Neste sentido, por exemplo:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. TRIBUTÁRIO. LUCRO PRESUMIDO. EXCLUSÃO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN DA BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO – CSLL E DO IMPOSTO DE RENDA DA PESSOA JURÍDICA – IRPJ: AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. CONCEITO DE RECEITA BRUTA E FATURAMENTO: INAPLICABILIDADE DO TEMA 69 DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.263.497-ED, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 27.5.2020).

Nessa linha foi a decisão da Presidência do Tribunal de origem, que, no juízo negativo de admissibilidade recursal, concluiu “deve[r] ser afastada a incidência do Tema nº 69 do STF no caso em tela, tendo em vista que se refere à inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS” (fl. 10, e-doc. 39).

Comprovados os óbices jurídicos impeditivos da admissibilidade do recurso, nada há a prover em relação às alegações da agravante.

11. Pelo exposto, não conheço do presente recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional.

Publique-se.

Brasília, 26 de maio de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora